Tribunal: TJDFT
Processo: 0731077-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.
1. Não há ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, diante do cabimento da prisão por se tratar de crime cuja pena máxima abstrata supera quatro anos, da presença do fumus comissi delicti e da sua necessidade para a garantia da ordem pública.
2. O Juízo de origem fundamentou o risco de reiteração delitiva, tendo em vista que o paciente é apontado como autor de outros cinco crimes de receptação qualificada, envolvendo aparelhos celulares, o que justifica a necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem pública, contexto que revela, por ora, a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão.
3. Eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes, por si sós, para afastar os fundamentos da custódia cautelar, se há nos autos elementos a recomendar a sua manutenção, como ocorre no caso em apreço.
4. É prematura a alegação de desproporcionalidade na manutenção da prisão cautelar do paciente pela possibilidade de que eventual pena seja cumprida em regime diverso do fechado, porquanto somente ao final do julgamento é que se pode chegar a tal conclusão, sendo certo que a prisão preventiva possui natureza cautelar e deve ser mantida caso reste demonstrado que a liberdade do paciente atenta contra a ordem pública, como na espécie.
5. Não há comprovação de que o paciente seria o único responsável pela filha de dois anos, de modo que sua situação não se amolda ao artigo 318 do Código de Processo Penal.
6. Ordem denegada, mantendo a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.